Tribunal: TJDFT
Processo: 0750025-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90.
2. De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”.
3. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral – Tema 295), assentou o entendimento de que “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20”.
4. Apesar da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, ter reconhecido a impenhorabilidade de imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso dos autos, referido julgado não tem efeito vinculante, não podendo se sobrepor ao Tema no 295, julgado sob a sistemática da repercussão geral pelo Plenário do próprio STF (RE no 612.630)
5. Deve-se reconhecer, portanto, a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.